Tribunal: TJPA
Processo: 0052386-86.2015.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0052386-86.2015.8.14.0043

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: EMERSON PINHEIRO MACEDO (DR. EVANDRO CRUZ - OAB/PA 11.485)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS.
1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao recorrente, terminando por classificá-lo, ao indicar os tipos penais supostamente infringidos. 2. Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do réu, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OJETOS. AUTO DE ENTREGA. EM JUÍZO PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 18 de Fevereiro de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0052386-86.2015.8.14.0043
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE: EMERSON PINHEIRO MACEDO (DR. EVANDRO CRUZ - OAB/PA 11.485)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EMERSON PINHEIRO MACEDO,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 140/142, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portal/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II, do Código Penal, (Roubo qualificado pelo concurso de agentes)
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Consta na denúncia, que no dia 19/07/2015, por volta das 01:30 horas, na beira Aruaracá, o ora recorrente em companhia de mais dois indivíduos não identificados, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram, em proveito comum, um aparelho de telefone celular da marca LG, cor branca, modelo G3 Stilus.

Em suas
razões recursais
, às fls. 152/159, preliminarmente, requer a defesa que seja desconsiderada a decisão às fls. 44 e, consequentemente, rejeitada a denúncia em face ao recorrente, ante a falta de justa causa para a propositura da presente ação, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria (Art. 395, III, CPP). No mérito, pleiteia a absolvição pela ausência de provas.

Nas
contrarrazões
, às fls. 162/167, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se inicialmente pela declaração por sentença a inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do Art. 157, do Código Penal, viabilizando o pedido final do
dominus litis
para a condenação do recorrente pelo crime de roubo qualificado mediante a utilização de arma branca. Por fim, que não seja acolhida a preliminar e seja conhecido e improvido o recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 176/179, da lavra da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
que se manifestou pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.
1)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DIANTE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suma, pleiteou inicialmente o recorrente a rejeição da denúncia por entende-la inepta, já que a narração imprecisa dos fatos impede o pleno exercício da ampla defesa do recorrente.

A denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial para ser o denunciado condenado, aplicando-se-lhe a competente pena, ou, no caso de inimputabilidade, a medida de segurança cabível.

Da análise dos autos, constata-se que a peça inicial acusatória apresentada pelo r. do Ministério Público, às fls. 03/04, encontra-se devidamente ancorada nos ditames legais contidos no art. 41 do Código de Processo Penal que possui o seguinte conteúdo:
¿Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas¿.
Ou seja, o Promotor de Justiça, autor da denúncia, descreveu pormenorizadamente o fato delituoso atribuído ao recorrente, conforme se verifica, às fls. 03/04:
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de julho de 2015, por volta das 01:30 horas, na beira da Praia Aruaracá, nesta cidade e comarca, o denunciado em companhia de mais dois indivíduos não identificados, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram, em proveito comum, um aparelho de telefone celular da Marca LG, cor branca, modelo G3 Stilus.
Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o indiciado, previamente ajustado com os outros dois indivíduos, combinaram de assaltar transeuntes da beira da Praia de Aruacará, aproveitando-se do horário noturno e da pouca movimentação na rua, sendo certo que enquanto os outros dois agentes criminosos abordaram as vítimas, sendo que um deles fazendo uso de uma faca para ameaçar as vítimas, o indiciado ficou de vigia, alertando aos demais sobre movimentação e comunicar caso alguma viatura da polícia se aproximasse do local.
Contudo, os assaltantes foram surpreendidos com a passagem de uma viatura policial no local, empreendendo fuga pelas ruas próximas, pulando os muros de diversas residências, tendo a força policial, após perseguição, localizado apenas o denunciado.
No momento de sua prisão em flagrante o denunciado também portava uma faca de cabo branco, com aproximadamente 25 cm.
As vítimas compareceram até a Delegacia de Polícia e reconheceram o denunciado como um dos assaltantes.

Findou o
parquet
na peça inicial oferecendo a classificação, a sua visão a respeito da tipicidade, ou seja, a definição jurídica do ocorrido, no caso, entendendo que se infringiu o disposto no
Art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal.
Além de também apresentar o rol de testemunhas.

Assim, pelo apresentado, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente de que a denúncia não se encontra legalmente delineada, além do que não se verificou qualquer ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido:
¿(...)
DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA
.
1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao paciente, terminando por classificá-lo, ao indicar os tipos penais supostamente infringidos
. 2
. Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do réu, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegada a ordem.
[STJ. HC 178591 / SP. 2010/0125022-5. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 14/06/2011. DJe 01/08/2011]¿
¿(...)
2
Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica os réus e indica as provas testemunhais, ainda que em narrativa sucinta, mas permitindo aos acusados ampla possibilidade de exercitaram o contraditório e a ampla defesa
.
[TJDFT. 20090111462149APR. Relator GEORGE LOPES LEITE. 1ª Turma Criminal. J. em 09/05/2011, DJ 24/08/2011 p. 158]

Diante do exposto, não acolho a preliminar arguida de inépcia da acusação.

2. DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões, às fls. 162/167, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se inicialmente pela declaração por sentença da inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do §2º, do Art. 157, do Código Penal, viabilizando o pedido final do
dominus litis
para a condenação do recorrente pelo crime de roubo qualificado mediante a utilização de arma branca.

Entretanto, jugo prejudicado o presente pleito por não ser a via adequada, já que o recurso interposto foi o da Defesa, e diante disso, não se pode fazer qualquer reforma na decisão atacada para prejudicar o ora recorrente.

DA ABSOLVIÇÃO

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
materialidade
delitiva encontra-se esculpida nos documentos acostados nos autos de prisão em flagrante, no auto de apresentação e apreensão da faca utilizada pelo ora recorrente, bem como do aparelho celular subtraído, às fls. 19, bem como pelo auto de entrega, às fls. 20, do bem à vítima Lucineia Rodrigues Pinheiro.

Em que pese a negativa de autoria por parte do ora recorrente, em seu interrogatório em juízo, às fls. 124/126, momento inclusive que afirmou que a arma branca não lhe pertencia, provas fartas existem que demonstram a sua participação no evento delitivo.

Na audiência de instrução, às fls. 102 e mídia, a vítima CRISTIANO PAIVA MERCES, diante do MM. Magistrado afirmou que estava com alguns parentes na orla do Município de Portel por volta de 01h00 da manhã quando foram abordados por dois elementos, momento em que o ora recorrente os ameaçou com uma faca e em seguida anunciou o assalto e subtraiu seu celular. Ressalva-se que a referida vítima, confirmou em juízo, suas palavras proferidas na fase policial, conforme depoimento às fl. 12, momento em que reconheceu pessoalmente o ora recorrente:
Que estava na Orla com seus parentes quando foram abordados por um indivíduo portando uma faca, que este estava na companhia de outra pessoa. Que só levou o celular porque as outras pessoas não estavam com nada. Que quando o indivíduo que lhe abordou e foi embora, percebeu que havia outra pessoa com ele. Que havia um terceiro, o qual foi apreendido posteriormente pela polícia portando uma faca. Que fez o reconhecimento na delegacia desse terceiro indivíduo, e todos que estava presentes no momento do assalto fizeram o reconhecimento. Que sabe que esse terceiro era uma espécie de informante por que após o assalto os outros fossem ao encontro dele [...]

Na audiência realizada às fls. 107/108, a testemunha RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA também narrou que estava na orla com seus parentes e estavam tirando fotos no celular, quando dois indivíduos se aproximaram e o ora recorrente subtraiu o celular da vítima CRISTIANO PAIVA MERCÊS, ameaçando-o com uma faca:
¿Que era época de carnaval e por isso saiu com seus parentes, para assistir a festa e passear na Orla, momento em que ocorreu o assalto. Que era de madruga, aproximadamente 1h. Que no momento do ocorrido estavam tirando fotos. Que quando o filho de Flarijane estava tirando foto foi surpreendido por um indivíduo que tirou uma faca do cós da calça e o rendeu. Que o indivíduo abordou Flarijane, perguntando se elas tinham alguma coisa e ela falou que não, por isso levaram somente o celular do filho de Flarijane. Que tinham dois rapazes na outra esquina esperando o indivíduo e mais outro, que estava atrás delas. Que todos estavam com o rosto descoberto. Que o indivíduo que portava a faca fez ameaças. Que o indivíduo que estava fazendo uso da faca era mais forte, fisicamente, do que o outro que estava atrás delas. Que a marca do celular era LG. Que pela manhã foi até a delegacia prestar denúncia e lá pediram para que ela fizesse o reconhecimento de alguns indivíduos, no entanto nenhum dos apresentados era o que havia lhe abordado, mas reconheceu uma pessoa que estava com ele no momento do ocorrido. Que sabe que os 4 indivíduos estavam juntos porque quando o que roubou o celular correu, os outros correram com ele [...]¿.

A referida testemunha também na delegacia de polícia, às fls. 11, reconheceu o ora recorrente como sendo o terceiro elemento que dava apoio aos outros dois elementos que lhes renderam.

Afirma, ainda, que reconheceu o acusado por suas características físicas.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, como no presente caso, já que em consonância com as demais provas judicializadas.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

A testemunha Policial CLÉCIO NAHUM ALVES, às fls. 09/10 narrou toda a diligência que culminou na prisão do ora recorrente, confirmando as palavras das testemunha e vítimas, prestando depoimento em juízo às fls. 117/118:
¿
Que no dia do ocorrido estava fazendo ronda pela cidade, quando na Orla da praia Aruacará, por volta das 1:30 da madrugada foi abordado por uma senhora que lhe noticiou que teria sido assaltada naquele momento. Que a referida senhora apontou na direção de um elemento, que estava de camisa verde e chapéu vermelho, e ele imediatamente foi atrás do elemento. Que quando iniciou a perseguição, percebeu que juntamente com o elemento que fora apontado pela vítima, correram mais dois, ou seja, no total de três. Que os três elementos fugiram em direção ao bairro do Bosque e entraram no quintal de uma residência. Que ele junto com SD. Vieira entraram no quintal de uma referida residência, mas somente conseguiram prender o nacional Emerson. Que ele realizou a revista pessoal em Emerson e encontrou uma faca de cabo branco, de aproximadamente 25 cm no cós da sua calça e um aparelho celular marca Motorola. Que deu voz de prisão ao acusado e o colocou no camburão da viatura [...].

Sobre o valor probante dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão e apreensão dos bens roubados, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Portanto, pelas provas transcritas, dúvidas não há quanto a efetiva participação do ora recorrente, que em comum acordo e divisão de tarefas com os outros dois elementos não identificado praticou o crime em tela.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.